Tribunal: STF
Processo: AC 4003
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.